Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 485, III, §1.o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACATERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INOBSERVÂNCIA.
1. Para que seja configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.
2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, exige antes a intimação pessoal do autor, nos termos do seu correspondente § 1o.
3. Apelação conhecida e provida.